Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 421. STJ. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. DEVIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. As Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 afastam a incidência do enunciado sumular no 421 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, embora pertença à mesma esfera de governo. A gestão das respectivas receitas está a cargo do órgão protetivo e não da Fazenda Pública.
4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
5. Recurso conhecido e desprovido.